Tribunal: TCU
Processo: 025.606/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8414/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.606/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Karina Vidal Silva (XXX.403.514-XX); Chilvania Terezinha Moreira (XXX.495.396-XX); Cleonice Maria de Jesus (XXX.985.326-XX); Daiane Krishna de Moraes Pereira Dantas (XXX.021.534-XX); Lucileni Traldi (XXX.186.018-XX); Maria Milvania de Holanda Serra (XXX.423.862-XX); Maria Rosana Teixeira Mota (XXX.492.953-XX); Marina Franca de Abreu (XXX.967.819-XX); Mauricio Volpato (XXX.186.919-XX); Mondeyv de Freitas Pascoal (XXX.803.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.